Tribunal: TJDFT
Processo: 0736597-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
HABEAS CORPUS No: 0736597-23.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: FELIPE FORMIGA DE HOLANDA SANTOS PACIENTE: GLEISSON FERREIRA DOS SANTOS RELATOR: Juiz Convocado Asiel Henrique de Sousa DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Felipe Formiga de Holanda Santos, OAB-DF 53.026, em favor de GLEISSON FERREIRA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Guará – DF, em razão de decisão que rejeitou a alegação de nulidade de reconhecimento fotográfico na fase inquisitorial e ratificou o recebimento de denúncia contra o paciente, por suposta infração ao Art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal. Alega, em síntese, falta de justa causa para a ação penal, uma vez que embasada tão somente em reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com as normas processuais, em especial, ao art. 226 do CPP. Afirma que um primeiro reconhecimento, informal, foi realizado 3 dias após o crime, mediante apresentação à vítima de fotos retiradas da rede social facebook, mas em completa subversão às normas processuais, uma vez que em nenhum momento a vítima foi instada a descrever, previamente ao ato, os autores do delito. Enfatiza que o reconhecimento formal, realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, só foi providenciado 7 meses após o crime, e ainda assim porque o acusado teria sido absolvido em primeira instância. Sustenta que a ação penal já instaurada contra o ora paciente carece de justa causa, uma vez que escorada apenas em atos de reconhecimento eivados de nulidade. Cita precedentes e requer o trancamento liminar da ação penal em curso. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. A jurisprudência, porém, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, em que pese a contundência dos argumentos esposados na inicial, mostra-se não só inviável, mas também não recomendável a concessão da tutela de urgência requerida. Inviável porque o habeas corpus não está suficientemente instruído. Para o adequado exame da quaestio, mostra-se imprescindível o exame de todos os atos do inquérito policial que embasou a denúncia recebida, bem como da íntegra da exordial acusatória e das respectivas decisões de seu recebimento e resposta à acusação, não anexados aos autos. Além disso, não foi apresentada pelo impetrante nenhuma razão processual urgente que justifique, desde logo, o exame antecipado do mérito da impetração. Com efeito, do que se pode depreender dos autos, o acusado, ora paciente, não está preso por decisão do processo inquinado nulo, tampouco está em vias de sofrer qualquer restrição a sua liberdade de locomoção que justifique o exame da questão em caráter de urgência, requisito típico das medidas liminares. Desse modo, o trancamento da ação penal constituiria medida deveras açodada nesse momento procedimental, cujo rito prevê a solicitação de informações ao Juízo Impetrado e a manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, sem prejuízo, é claro, da possibilidade de complementação da instrução, a ser feita pelo advogado impetrante, extremante necessária para uma adequada compreensão e análise dos fatos alegados. Assim sendo, considerando a absoluta inviabilidade e impertinência do exame da tutela de urgência, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Fica facultado ao advogado impetrante a complementação da instrução até o julgamento de mérito do writ. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado